Tribunal: STF
Processo: ARE 1441493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. PROGRESSÕES POR MÉRITO. PRETENSÃO DA EXECUTADA DE LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O SENTIDO E ALCANCE DO COMANDO EXEQUENDO.



    1 – Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência da matéria articulada no recurso de revista e negou-se provimento ao agravo de instrumento da reclamada-executada, nos termos da fundamentação.



    2 – Os argumentos da parte não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática agravada.



    3 – Consoante bem assinalado na decisão monocrática, o TRT não decidiu a matéria pelo prisma da indicada ofensa ao princípio da legalidade, tampouco pelo enfoque das garantias ao direito de propriedade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos II, XII, LIV e LV, da Constituição Federal, restando apenas enfrentar a viabilidade recursal pela indicada ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF.



    4 - Nesse sentido, é sabido que a violação da coisa julgada pressupõe dissenso patente entre a decisão proferida na fase de execução e o comando exequendo, circunstância processual não verificada no caso concreto.



    5 - Isso porque, o TRT negou provimento ao agravo de petição da executada no tópico em que esta pretendia a limitação à data da propositura da reclamação dos cálculos referentes à condenação em progressões por mérito, asseverando que, “Em se tratando de processos em fase de execução, respeita-se a coisa julgada, caso tenha havido no título executivo expressa limitação ao termo final para apuração dos valores devidos, o que não se verifica no caso em testilha” (fl. 3851).



    6 - O Colegiado de origem ressaltou, ainda, que “O critério defendido pela executada não ficou estabelecido pelo título executivo e, a teor do artigo 879, § 1º, da CLT, na fase de liquidação de sentença não se pode modificar ou inovar o título executivo, nem discutir matéria pertinente à causa principal, sob pena de ofensa à coisa julgada” (fl. 3851, destaques acrescidos).



    7 - Desse modo, a Corte de origem não incorreu em desrespeito ao comando exequendo; ao contrário, proferiu decisão que com ele se conforma, na medida em que o interpreta e explica os seus limites.



    8 - Vem à baila, por analogia, a OJ nº 123 da SBDI-2 do TST, segundo a qual “O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada”.



    9 - Desse modo, irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, de que inexiste ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    10 - Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente